Tribunal: TJPA
Processo: 0013918-03.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 0013918-03.2005.8.14.0301
Apelante: Maxitel Projetos e Instalações Ltda
Apelada: Francisca Ferreira Saraiva
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de recurso de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

A sociedade empresária Maxitel Projetos e Instalações Ltda, ora recorrente, alega que, de fato, ocorreu um acidente, mas que fora ocasionado por culpa exclusiva da vítima. Ademais, pondera que o condutor do veículo tentou evitar o acidente e que prestou socorro à vítima.

Aduz que a sentença combatida utilizou fundamentação equivocada, citando dispositivos revogados do Código Civil.

Diz que é inadmissível a tese da responsabilidade objetiva e que, no caso em tela, seria imprescindível a prova concreta de que o condutor do veículo teria agido com culpa ou dolo.

Além disso, sustenta que a sentença não observou as provas dos autos que, no seu entendimento, demonstram que houve culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, a apelante argumenta que é indevida a condenação por danos materiais e morais.

Em pedido sucessivo, requer a redução da condenação dos danos materiais.

Por fim, diz que a sentença deve ser reformada para definir adequadamente a forma de pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Foram ofertadas contrarrazões (fls. 359/363).

A Recorrente apresentou proposta de conciliação (fl. 407), a qual não fora acatada pela recorrida (fl. 411).

Conforme decisão de fls. 418/427, os autos foram remetidos ao juízo de primeiro grau para melhor instrução do feito, suspendendo o julgamento da apelação.

Foram interpostos recursos de embargos de declaração (fls. 342/360) e Agravo Interno (fs. 362/380), tendo sido negado seguimento a ambos os recursos.

O juízo
a quo
determinou que as partes se manifestassem sobre a produção de provas, mas como não houve intenção de produzir novas provas, os autos foram recambiados a este Desembargador-Relator (fl. 413).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0013918-03.2005.8.14.0301
Apelante: Maxitel Projetos e Instalações Ltda
Apelada: Francisca Ferreira Saraiva
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
VOTO

Trata-se de recurso de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em resumo, a recorrente aduz que não se trata de responsabilidade objetiva e que as provas dos autos revelam que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Aduz, ainda, que a sentença combatida utilizou fundamentação equivocada, citando dispositivos revogados do Código Civil.

Em pedido sucessivo, requer a redução da condenação dos danos materiais.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que o adolescente, de apenas 13 anos, trafegava com uma bicicleta pela Rodovia PA-150 (Km 118/119) e que se envolveu em um acidente de carro, tendo sido atingido pelo veículo conduzido por Eduardo Oliveira Siqueira, empregado da empresa Recorrente.

A apelada, em sua peça inicial, restringiu-se a apresentar documentos relativos ao tratamento do filho nos hospitais (fls. 36/92) e o laudo do exame de corpo de delito (fl. 33).

Por outro lado, em contestação, os réus juntaram boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 154/165), onde consta o início da frenagem no local da colisão (6 metros).

Ademais, fora juntado Parecer Técnico (fls. 166/170) apontando que ¿após exame e estudo dos elementos contidos no BOAT em questão, os parâmetros encontrados foram suficientes para subsidiar a análise técnica satisfatória¿. Consta, ainda, que, no momento do acidente, a velocidade do veículo estava abaixo da máxima permitida na via.

Pondere-se que o parecer consigna que a circulação da bicicleta deveria ser nos bordos da pista de rolamento. Contudo, conforme as informações apuradas nos autos, especialmente os depoimentos, é possível concluir que o réu Eduardo dirigia o veículo observando os limites de velocidade e que o adolescente, de forma imprudente, atravessou a pista, ocasionando o acidente.

Averiguo que, nos termos do parágrafo único, do artigo 927, Código Civil
1
, a responsabilidade objetiva depende da demonstração de que a atividade desenvolvida pelo autor do dano, por sua natureza, implique em risco para os direitos de outrem.

Destarte, considerando as atividades das rés, concluo que não estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva. Nesse sentido, verifico que seria imprescindível que a autora da ação demonstrasse a culpa do motorista em ter causado o acidente.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:
¿
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCEÇÃO. RISCO DE DETERMINADA ATIVIDADE GERADA PELO AGENTE. INAPLICABILIDADE AO CASO EM DEBATE. RESPONSABILIDADE POR FATO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE INTERNA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE EXTERNA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VÍTIMA DA CULPA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A CULPA DO MOTORISTA PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil extracontratual, prevista no artigo 927 do Código Civil, se consubstancia exatamente na conduta comissiva ou omissiva do agente agressor (responsabilidade subjetiva) ou do simples risco de determinada atividade gerada pelo agente (responsabilidade objetiva), sendo esta última uma exceção permitida pelo ordenamento jurídico, prescindindo de demonstração de culpa ou dolo do causador do dano. 2. O Código Civil consagrou, ainda, algumas hipóteses em que haverá responsabilidade objetiva quando o ato for praticado por terceiros, ou seja, situações em que a obrigação de indenizar recairá sobre alguém que não seja o causador direto do dano, mas que, por alguma relação jurídica existente inter partes, incumbir-lhe-á tal ônus, tal como ocorre com o empregador ou comitente, pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 3. Entretanto, para que o terceiro efetivamente responda pelo fato de outrem, é necessário que a vítima prove a culpa do agente que causou o dano ou prejuízo, posto que a irrelevância da demonstração do elemento subjetivo incide somente sobre a responsabilidade interna, ou seja, aquela existente entre o empregado e o empregador em face do vínculo de subordinação. 4. Não tendo a parte autora logrado êxito em trazer aos autos provas aptas a demonstrar que foi a conduta culposa do condutor do veículo que causou os prejuízos e danos experimentados, não há como prosperar o pedido de indenização formulado, vez que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 5. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 00094223920148070001 DF 0009422-39.2014.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿Acidente de trânsito - Responsabilidade objetiva não configurada - Versões divergentes - Laudo pericial inconcludente - Culpa do preposto da ré não evidenciada - Indenização indevida - Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros legais - Apelo improvido.
(TJ-SP - APL: 10173213720148260003 SP 1017321-37.2014.8.26.0003, Relator: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 18/02/2016, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2016)¿

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e, assim, julgar TOTALEMNTE IMPROCENDENTE a ação de ressarcimento de danos materiais e morais ajuizada Francisca Ferreira Saraiva, estando a recorrida obrigada a arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

É o voto.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0013918-03.2005.8.14.0301
Apelante: Maxitel Projetos e Instalações Ltda
Apelada: Francisca Ferreira Saraiva
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE GERADA PELO AGENTE. INAPLICÁVEL AO CASO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DA CULPA DO AGENTE CAUSADOR DO DANO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A CULPA DO MOTORISTA PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1.

Resta demonstrado que de fato, houve um acidente de trânsito que culminou no óbito do adolescente Francisco Lildo Ferreira Saraiva.
2.

Todavia, verifico que responsabilidade civil extracontratual, prevista no artigo 927 do Código Civil, se baseia na conduta comissiva ou omissiva do agente agressor (responsabilidade subjetiva) ou do simples risco de determinada atividade gerada pelo agente (responsabilidade objetiva), sendo que neste caso é dispensável a demonstração de culpa ou dolo do causador do dano.
3.

No caso em tela, entendo que seria imprescindível que a apelada/autora comprovasse a culpa do motorista.
4.

Destarte, considerando que a autora não trouxe aos autos provas aptas a demonstrar que foi a conduta culposa do condutor do veículo que causou os prejuízos e danos. Assim, é inviável deferir o pedido de indenização formulado, vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
5.

Ademais, de acordo com os laudos e depoimentos, verifico que o recorrente dirigia de forma prudente e que o adolescente tentou realizar manobra inadequada na rodovia.
6.

Apelo conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

1
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.